Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, JOSÉ DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA (ID 24011137) e por JOSÉ DE MORAES FALCÃO (ID 24011155), e os apelos especial e extraordinário aviados por ELIAS FERNANDO MIZIARA (ID 24011146), situações que ensejaram o manejo de agravos às respectivas Corte Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Ministro GURGEL DE FARIA (ID 39856596, p. 53/55), identificando que a questão abordada nos autos coincide com a matéria objeto do precedente do Tema 1.199/STF, determinou a devolução dos autos à origem para que fosse observado o rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Julgado o representativo da controvérsia, o acórdão restou ementado nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5o, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5o, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9o da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1o, §§ 1o e 2o; 9o, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5o. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4o). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE 843989, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 18605504): PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. JUNTADA DE DOCUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGENTE PRIVADO. DESNECESSIDADE. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DANO AO ERÁRIO. DANO PRESUMIDO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SERVIÇOS DE EXAMES EM MULHERES GESTANTES. PARECERES JURÍDICOS CONTRÁRIOS. ORDENS DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE CONTRATUAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PENALIDADES. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXTENSÃO DO DANO. 1.O principal objeto de tutela da ação de improbidade é a moralidade administrativa - direito difuso expressamente previsto no art. 37 da Constituição Federal, razão pela qual são sancionados pela Lei n. 8.429/1992 os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, causam prejuízo ao erário ou atentam contra os princípios da Administração Pública. 2.O conjunto probatório deve indicar o dolo do agente, nos tipos previstos nos arts. 9o e 11 da Lei n. 8.429/1992, e, ao menos, a sua culpa grave, acrescida do dano erário, nas hipóteses do art. 10 da referida lei, cabendo o registro de que os dispositivos mencionados trazem um rol meramente exemplificativo de condutas ímprobas. 3. A prova documental, no caso dos réus, deve ser apresentada concomitantemente com a contestação, a fim de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Art. 434 do Código de Processo Civil. 4.A preclusão temporal para a produção de prova documental somente pode ser afastada em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia, o que não é o caso dos autos. 5.Estando o pleito em condições de julgamento antecipado, sem necessidade de colheita de novas provas, a prolação da sentença sequer é uma faculdade, mas uma obrigação, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. Não há que se falar em cerceamento de defesa, notadamente porque o juiz, como destinatário da prova, é incumbido de decidir sobre a necessidade da sua produção para a formação do seu livre convencimento. 6.As provas documentais do feito são suficientemente capazes de infirmar a convicção do órgão julgador, tendo em vista que a pretensão autoral funda-se na irregularidade do procedimento de dispensa de licitação para escolha de entidade prestadora de exames de triagem em gestantes. 7.O entendimento jurisprudencial dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em ação civil de improbidade administrativa, não se fala em formação de litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e os eventuais agentes privados beneficiados ou participantes. 8.A Lei n. 8.429/1992 considera ato de improbidade administrativa, que causa prejuízo ao erário, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. O diploma normativo também prescreve ser ato ímprobo liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. 9.O ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, por meio do ato administrativo de Portaria, outorgou à iniciativa privada a tarefa de realizar exames de triagem em papel filtro para o acompanhamento de mulheres gestantes. Por meio da Portaria n. 277/2012, subscrita pelo ex-secretário de Saúde Adjunto, materializou-se a escolha da APAE/DF. 10.Embora tenham sido proferidas diversas manifestações jurídicas no sentido da ilegalidade no procedimento de escolha da APAE/DF, os réus mantiveram-se inertes quanto ao acatamento das recomendações do MPDFT, da Procuradoria do Distrito Federal e do Órgão de Controle de Interno da Secretaria de Saúde. 11.O ex-subsecretário de Administração Geral do Distrito Federal era o ordenador de despesas nos recursos repassados à APAE/DF sem prévio vínculo formal e com dispensa indevida de licitação, tendo autorizado diversos pagamentos milionários. 12.O ordenador de despesas, após já ter ratificado e repassado diversos recursos à entidade durante o ano de 2013, autorizou, somente em 18/11/2013, a abertura do procedimento formal de dispensa de licitação. Houve, no caso concreto, subversão à ordem legal preconizada na Lei de licitações. Primeiro, houve pagamento de elevadas cifras financeiras para, depois, haver contrato e não o contrário. 13.Casos de dispensa e inexigibilidade de licitação envolvem procedimento especial e simplificado para seleção do contrato mais vantajoso para a Administração Pública. Não basta a mera invocação dessa justificativa. É imperioso demonstrar como a licitação ordinária prejudicará a adoção de alternativa satisfatória para os interesses coletivos. 14.Agentes públicos envolvidos na prática de atos administrativos contaminados por vícios de irregularidade, em afronta a princípios da administração pública ou demais condutas ímprobas narradas na Lei de improbidade estão sujeitos às penas previstas no diploma normativo. O julgamento das contas pela instância administrativa do Tribunal de Contas do Distrito Federal não vincula o órgão judicial em sua análise. Lei n. 8429/1992, art. 12, inc. II. 15.O Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos de dispensa ou inexigibilidade indevidas de licitação, o dano ao erário mostra-se incontroverso e presumido, pois a Administração Pública não formalizou o contrato com o menor preço possível para o serviço a ser prestado, ou melhor, a melhor proposta possível disponível no mercado (contratação direta). 16.O dano à Administração Pública não decorre somente do ato de afastamento de licitação, ou da ausência de comprovação da devida aplicação da verba pública, mas da própria contratação irregular em si. A discussão sobre a qualidade técnica dos serviços prestados pela APAE/DF, assim como a utilização da tabela SUS como parâmetro de verificação dos valores de mercado, revela-se inócua, vez que a ilegalidade perpetrada pelos réus é proveniente da própria ilegalidade no trato com a coisa pública. 17.O magistrado está autorizado a condenar o agente ímprobo a sanções não pedidas expressamente na petição inicial, não sendo o caso de julgamento ultra ou extra petita. A finalidade precípua da ação de improbidade é a condenação do réu pela prática do ato contrário ao ordenamento jurídico, sendo as sanções meras consequências do julgamento de procedência da pretensão. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 18.Além da ofensa ao interesse público e à probidade administrativa, observou-se a gravidade dos fatos na cominação das sanções. Os repasses financeiros à APAE/DF, sem que houvesse prévio contrato celebrado com o Poder Público e sob o falso contexto da dispensa de licitação, custaram aos cofres públicos mais de nove milhões de reais, o que demonstra a compatibilidade das sanções com o disposto no art. 12, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992. 19.As sanções são razoáveis e guardam proporcionalidade com os fatos praticados e a reprovabilidade deles. 20.Apelações desprovidas. Considerando a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019